Tribunal: TJDFT
Processo: 0022251-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
D E S P A C H O 1. Desentranhem-se os documentos de ID ́s 21548679/21548680, uma vez que MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS não é credor no presente precatório, conforme requisição de precatório de fl. 1- ID 8041396. 2. Com isso, faça a juntada dos documentos acima no processo 0009044-72.2003.8.07.0000 , para futura análise de pedido de preferência. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto